Tribunal: STF
Processo: ARE 1346428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA E CONEXOS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCS. I, III E IV, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2°, DO ECA) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, §§ 2° E 3°, DA LEI N. 12.850/2012). INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DE PROVA COLHIDA EM CONTEÚDO DE MENSAGENS DO TELEFONE CELULAR DO ACUSADO F. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO SIGILO NÃO DETECTADA. REJEIÇÃO. 
    O fato de os policiais terem acesso às mensagens de texto contidas no aparelho celular do apelante no momento em que efetuaram a prisão em flagrante, não tem o condão de tornar inválida essa prova. As mensagens, imagens e demais dados constantes da memória de aparelho de telefonia móvel apreendido legalmente não estão ao abrigo do sigilo, motivo que afasta a hipótese de quebra ilegal de sigilo telefônico' (Apelação Criminal n. 2013.065929-8, de Joinville, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 9-4-2015). 
    NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PRESTADO NA DELEGACIA SUSCITADA POR W.. ACUSADO OUVIDO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. EIVA INEXISTENTE, POR SE TRATAR DA FASE ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTO INQUISITIVO. 
    MÉRITO. PRETENDIDA A EDIÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL VOLTADO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO A G. E IMPRONÚNCIA DE TODOS OS ACUSADOS. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA (ART. 413 DO CPP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME VERIFICADOS. INAPLICABILIDADE, NESSA FASE DO PROCESSO, DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA DA MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE. APROFUNDAMENTO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPETE SOBERANAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5°, INC. XXXVIII, LETRA 'D', DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER CONFIRMADA. 
    Satisfeitos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal e constados indícios suficientes de autoria, correta é a decisão de pronúncia que remete o julgamento da matéria ao Tribunal do Júri, a quem compete soberanamente o exame aprofundado da prova relativa aos crimes dolosos contra a vida, nos termos da Constituição Federal de 1988' (TJSC — Recurso em Sentido Estrito n. 0013777- 95.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 30-1-2018). 
    AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PRETENDIDO POR W., A. E V.. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA NÃO EXCLUI, COM A CERTEZA EXIGIDA, SUAS OCORRÊNCIAS. 
    Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida' (STJ — AgRg no AREsp n. 765.638/BA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 13-10-2015). 
    RECURSOS DESPROVIDOS.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o referido decisum, ao rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito - mantendo a pronúncia do Recorrente, a despeito da ausência de provas suficientes de autoria -, violou o teor do disposto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal”. Sustenta, ainda, que, “caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.053.002-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    4. Ademais, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021. 
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator